Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA EQUIVALENTE A UM SEXTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO OBSERVADO. CONDENADA QUE NÃO PRATICOU FALTA GRAVE DURANTE OS 12 (DOZE) MESES DE CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto no 9.246/2017 concedeu indulto pleno aos condenados pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006), que tenham cumprido até o dia 25 de dezembro de 2017, um sexto da pena, no caso de mulher, cuja pena não for superior a 08 (oito) anos de reclusão, que não tenha sofrido sanção disciplinar no período relevante.
2. Tendo a agravada permanecido encarcerada provisoriamente por exatamente 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, preencheu o requisito objetivo previsto no inciso IV do artigo 1o do Decreto no 9.246/2017, relativo ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, tendo em vista a sua pena aplicada de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada com base no Decreto no. 9.246/2017.